Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO DE FATO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. O embargante alega que o acórdão não observou que o extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal integrava a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, que pertence à Administração Direta. Insurge-se, ainda, contra a suspensão do processo, alegando distinguishing em relação à discussão travada no bojo do IRDR n. 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro de fato no acórdão, tendo em vista a discussão travada no IRDR n. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. No caso, o acórdão considerou que o Instituto de Saúde do Distrito Federal, que foi extinto pelo Decreto n. 21.479/2000, integrava a administração distrital indireta, e somente após a sua extinção, os seus servidores passaram a compor o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal.
6. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
7. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR n. 21, autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000; Acórdão 1941348, 0732415-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 21/11/2024; Acórdão 1928196, 0721001-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 25/09/2024, DJe 15/10/2024.